Tribunal: TJDFT
Processo: 0717297-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA FOTOGRÁFICA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CIÚME. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. A defesa sustenta insuficiência probatória diante da ausência de exame de corpo de delito, pleiteia absolvição ou desclassificação para vias de fato, revisão da dosimetria da pena e redução ou exclusão da reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, mesmo sem exame de corpo de delito; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato ou a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos do crime; (iii) determinar se deve ser mantida a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
4. A materialidade do delito pode ser comprovada por outros meios de prova quando inexistente exame de corpo de delito, nos termos do art. 167 do CPP, sendo aptos a suprir a perícia os depoimentos testemunhais, registros policiais e fotografias das lesões.
5. As fotografias juntadas aos autos, associadas ao boletim de ocorrência, ao requerimento de medidas protetivas e aos relatos testemunhais, corroboram a narrativa da vítima e demonstram a ocorrência das agressões físicas.
6. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando comprovada ofensa à integridade corporal da vítima, ainda que de natureza leve.
7. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse sobre a companheira constituem motivo de especial reprovabilidade, apto a justificar a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
8. O magistrado possui discricionariedade fundamentada para fixar o quantum de aumento da pena-base, sendo admitida pela jurisprudência a adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
9. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso da acusação.
10. A hipossuficiência econômica do réu não afasta o dever de indenizar, servindo apenas como elemento para a moderação do quantum fixado, sendo razoável a manutenção do valor de R$ 500,00 estabelecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por prova testemunhal e registros fotográficos das lesões quando inexistente exame de corpo de delito.
2. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse em relação à companheira configuram motivo idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime.
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória mediante pedido expresso da acusação.